Tribunal: TJES
Processo: 5021963-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021963-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GUIMARAES CABRAL
RECORRIDO: JANINE ROCHA NOE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021963-68.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCIANO GUIMARÃES CABRAL

RECORRIDA: JANINE ROCHA NOE GUERRIERI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela recorrida em face de PLÍNIO DE SAMPAIO LEITE SANTOS FILHO, JOVACY PETER FILHO e LUCIANO GUIMARÃES CABRAL, este último ora recorrente, em razão de avarias constatadas no imóvel de sua propriedade após sucessivas locações, cujo contrato era administrado pelo primeiro requerido.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o recorrente LUCIANO GUIMARÃES CABRAL ao pagamento de R$ 7.599,25 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, bem como julgando improcedentes os pedidos em face dos demais requeridos e rejeitando o pleito indenizatório por danos morais.

Irresignado, o recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, ao argumento de ausência de responsabilidade pelos danos apontados, ou, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório para o valor de R$ 2.665,92 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sob o argumento de que somente este montante decorreria de despesas efetivamente comprovadas com comprovantes individualizados, sendo o restante arbitrado com base em uma média de três orçamentos de pintura, sem lastro probatório mínimo.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

O contrato de locação firmado entre as partes estabelece, de forma clara, que o locatário deve restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, responsabilizando-se pelos reparos que se fizerem necessários após a vistoria final.

No caso dos autos, a recorrida acostou documentação robusta, composta por contrato de locação; laudo de vistoria de saída; imagens detalhadas dos danos identificados; comprovantes de despesas com reparos e materiais; três orçamentos referentes ao serviço de pintura, apresentados com o objetivo de demonstrar o custo médio referente à mão de obra necessária para a adequação do imóvel.

O juízo de origem concluiu que os danos constatados na vistoria decorrem da utilização do imóvel pelo recorrente e que, não havendo prova em sentido contrário, incumbe-lhe arcar com os custos necessários à recomposição do bem.

Quanto ao pleito subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, também não lhe assiste razão.

Com efeito, os valores individualizados referentes a manutenção de armários, aquisição de materiais e pequenos reparos de fato estão comprovados mediante notas e recibos. Entretanto, o serviço de pintura e reparos estruturais, cuja mão de obra foi estimada em R$ 4.933,33, não perde validade probatória pelo fato de ter sido demonstrado por meio de orçamentos, eis que para fins de fixação de indenização por danos materiais, não se exige apresentação de nota fiscal prévia, sendo plenamente possível a utilização de orçamentos idôneos para demonstrar o valor médio do serviço necessário à recomposição do imóvel, especialmente quando, como aqui, a obrigação de reparar está prevista contratualmente e se refere a dano ainda não reparado pela locadora.

Assim, a utilização da média entre três orçamentos, todos convergentes quanto à ordem de grandeza dos serviços de pintura e reparação, constitui método legítimo, razoável e proporcional para quantificar o prejuízo, inexistindo qualquer arbitrariedade no critério adotado.

Ressalto, ainda, que o recorrente não apresentou qualquer prova apta a afastar sua obrigação contratual, tampouco demonstrou que os valores utilizados pelo juízo de origem seriam excessivos ou destoantes do praticado no mercado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)